Tribunal: TJDFT
Processo: 0756143-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE CRÉDITO RURAL NEGADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PERSEGUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a fim de condenar a parte ré por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), isto em razão de suposta perseguição a sua pessoa pelo banco réu, por ter indeferido pedido de crédito rural.

2. Em recurso inominado, alega que, pelo fato de supostamente ser judeu, ex-funcionário do Banco réu, “bolsonarista” e “antipetista”, sofre perseguições do Banco do Brasil, que negou seu pedido de crédito rural sem indicar o motivo. Alegou que são vários ilícitos praticados pelo réu contra a parte autora, inclusive o envio de dívida inexistente a uma empresa parceira para intimidar a parte autora, realizando cobranças indevidas. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, arguindo preliminar de falta de dialeticidade e no mérito requerendo a manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não prospera. A parte autora é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seu pedido foi julgado improcedente, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Considerando que a relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a inversão do ônus da prova é deferida quando a parte autora faz prova mínima das suas alegações. No caso dos autos, há carência de provas sobre os fatos alegados.

6. Não há qualquer prova sobre o fato de o autor ter feito pedido formal de Crédito Rural e tampouco de o mesmo ter sido negado. Também não existe prova contra o Banco do Brasil a demonstrar a ação discriminatória contra a parte autora por ser judeu e pela sua opção política. Por outro lado, o réu juntou consulta do perfil de cadastro do autor, no qual consta situação “normal”.

7. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Portanto, inexistindo provas do fato alegado, inexiste falha na prestação de serviço e por conseguinte, inexiste a configuração dos danos morais. A sentença não merece reforma.

8. Recurso da parte autora CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.